Tribunal: TJSP
Processo: 2007591-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Prescrição – Respeitado o entendimento dos executados agravantes, do exame da execução extrai-se que a ação não permaneceu paralisada por desídia da exequente agravada - Conquanto ocorrida a paralisação do andamento processual da execução, tal ocorreu por determinação judicial, conforme anotou a decisão agravada - O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da verificação de inércia

Ementa:
Prescrição – Respeitado o entendimento dos executados agravantes, do exame da execução extrai-se que a ação não permaneceu paralisada por desídia da exequente agravada - Conquanto ocorrida a paralisação do andamento processual da execução, tal ocorreu por determinação judicial, conforme anotou a decisão agravada - O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da verificação de inércia injustificável do credor por prazo superior ao estabelecido no artigo 206 do Código Civil, o que não ocorreu no caso, como apontado – Recurso improvido